Tribunal: TRF3
Processo: 5003014-39.2024.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
47/689)

5003014-39.2024.4.03.6112

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003014-39.2024.4.03.6112

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: MAF - LOCACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MAF - LOCACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA: MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. COMPROVADO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ATÉ A DATA DA EC 103/19. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. (i) Período de serviço militar; (ii) possibilidade de reconhecimento da natureza especial da atividade desempenhada em razão da exposição a agentes nocivos; (iii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

4. A parte autora juntou aos autos o Certificado de Reservista comprovando o tempo de serviço militar prestado no período de 31.01.1983 a 03.07.1983. Quanto ao tempo de serviço prestado às Forças Armadas, seja obrigatório ou voluntário, é possível computá-lo para fins de aposentadoria perante o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 55, inciso I, da Lei 8213/91. Desse modo, de rigor a contagem do período de serviço militar prestado entre 31.01.1983 a 03.07.1983, conforme anotado em certificado de reservista anexado aos autos.

5. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. No caso dos autos, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 36 (trinta e seis) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias, tendo sido reconhecidos como de natureza especial os períodos de 01.06.1988 a 11.12.1990 e 21.12.1990 a 28.04.1995. O benefício foi concedido e cessado na mesma data, conforme consta no extrato CNIS. A controvérsia recursal engloba o reconhecimento da natureza especial dos períodos de 21.01.1988 a 16.04.1988, 29.04.1995 a 01.06.1996, 02.01.1997 a 03.12.1997, 01.04.1998 a 01.08.2001, 11.11.2004 a 07.02.2005, 04.11.2005 a 20.03.2006 e 11.06.2010 a 12.11.2019. Com relação aos períodos de 21.01.1988 a 16.04.1988, 29.04.1995 a 01.06.1996 e 02.01.1997 a 03.12.1997, a parte autora, na atividade de motorista de caminhão, esteve exposta a insalubridades, devendo também ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesses períodos, por enquadramento no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64. Nos períodos pleiteados de 01.04.1998 a 01.08.2001, 11.11.2004 a 07.02.2005, 04.11.2005 a 20.03.2006 e 11.06.2010 a 12.11.2019, conforme PPPs e laudos periciais realizados, a vibração de corpo inteiro não ultrapassa o limite de exposição ocupacional de 0,86 m/s2 (VCI - parâmetro A - 8hr) para os períodos anteriores a 13.08.2014, nem os limites de tolerância de 1,1 m/s2 para os períodos posteriores a 13.08.2014 (Anexo no 8 da Norma Regulamentadora 15, com redação dada pela Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014), devendo, portanto, ser reconhecidos como tempo de contribuição comum.

6. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos até a data da EC 103/19 (13.11.2019), totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de tempo de contribuição até a data da EC n° 103/2019 (13.11.2019), tendo direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). Ainda, atinge a parte autora, na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 11.05.2021), 37 (trinta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de tempo de contribuição, fazendo jus à aposentadoria conforme o art. 17 das regras de transição da EC 103/19, porque cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50%. Sendo assim, deve ser implantado o benefício mais vantajoso, com início na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 11.05.2021).

IV. Dispositivo

7. Apelação parcialmente provida.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014; TRF3, ApCiv. n. 5088090-15.2021.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Newton de Lucca, 8a Turma, DJEN DATA: 10/06/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003014-39.2024.4.03.6112

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: MAF - LOCACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MAF - LOCACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA: MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648-A

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, ajuizado por José Rodrigues de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foi deferida a Gratuidade da Justiça.

Contestação do INSS, na qual sustenta o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

Houve réplica.

Foram produzidos laudos periciais.

Sentença, pela improcedência do pedido.

Apelação da parte autora, pelo reconhecimento dos períodos especiais pleiteados e concessão do melhor benefício na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 11.05.2021).

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 15.06.1964, o reconhecimento do exercício de atividades especiais nos períodos indicados na exordial, e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 11.05.2021).

Para elucidação da controvérsia, cumpre distinguir a aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91, da aposentadoria por tempo de contribuição, prevista no art. 52 do mesmo diploma legal, pois a primeira pressupõe o exercício de atividade laboral considerada especial, pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, sendo que, cumprido esse requisito, o segurado tem direito à aposentadoria com valor equivalente a 100% do salário-de-benefício (§ 1o do art. 57), não estando submetido à inovação legislativa da EC 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idade mínima, nem submissão ao fator previdenciário, conforme art. 29, II, da Lei no 8.213/91. Diferentemente, na aposentadoria por tempo de contribuição pode haver tanto o exercício de atividades especiais como o exercício de atividades comuns, sendo que os períodos de atividade especial sofrem conversão em atividade comum, aumentando assim o tempo de serviço do trabalhador, e, conforme a data em que o segurado preenche os requisitos, deverá se submeter às regras da EC 20/98.

A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação).

Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável.

Ainda, conforme disposto no art. 3o, caput, e § 2o da referida emenda, foram preservados os direitos adquiridos dos segurados e dependentes do RGPS, que, até a data de entrada em vigor da alteração constitucional (13.11.2019), demonstrem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente:

“Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

(...)

§ 2o Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios”.

Com relação à aposentadoria especial, a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou profundamente os critérios para sua concessão, reintroduzindo o requisito etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício, nos seguintes termos:

“Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição; (...)

Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição”.

Ademais, dentre as alterações promovidas pela EC no 103/2019, merece destaque a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o).

Por fim, importante consignar que se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 6309, de relatoria do Min. Roberto Barroso, cujo objeto versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Do período militar.

A parte autora juntou aos autos o Certificado de Reservista comprovando o tempo de serviço militar prestado no período de 31.01.1983 a 03.07.1983 (ID 354304608 – págs. 09/10).

Quanto ao tempo de serviço prestado às Forças Armadas, seja obrigatório ou voluntário, é possível computá-lo para fins de aposentadoria perante o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 55, inciso I, da Lei 8213/91.

Desse modo, de rigor a contagem do período de serviço militar prestado entre 31.01.1983 a 03.07.1983, conforme anotado em certificado de reservista anexado aos autos.

Da atividade especial.

No que se refere à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto no 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de contribuição para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95, como a seguir se verifica.

O art. 58 da Lei no 8.213/91 dispunha, em sua redação original que “(...) A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica (...)”. Com a edição da Medida Provisória no 1.523/96, tal dispositivo legal teve sua redação alterada, com a inclusão dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, na forma que segue:

“Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2o Deverão constar do laudo técnico referido no parágrafo anterior informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento (...)”.

Verifica-se, pois, que tanto na redação original do art. 58 da Lei no 8.213/91 como na estabelecida pela Medida Provisória no 1.523/96 (reeditada até a MP no 1.523-13 de 23.10.97 - republicado na MP no 1.596-14, de 10.11.97 e convertida na Lei no 9.528, de 10.12.97), não foram relacionados os agentes prejudiciais à saúde, sendo que tal relação foi definida apenas com a edição do Decreto no 2.172, de 05.03.1997 (art. 66 e Anexo IV). Ocorre que, em se tratando de matéria reservada à lei, tal disposição somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual a apresentação de laudo técnico só pode ser exigida a partir dessa última data. Nesse sentido é o entendimento majoritário do E. STJ:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO PERICIAL INEXIGÍVEL - LEI 9.528/97.

(...)

- A Lei no 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 acrescentando seu § 5o, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser convertido em tempo especial, para fins previdenciários.

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial, foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tendo a mencionada lei caráter restritivo ao exercício do direito, não pode ser aplicada a situações pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida anteriormente, ou seja, de 17.11.75 a 19.11.82, não está sujeita à restrição legal.

- Precedentes desta Corte.

- Recurso conhecido, mas desprovido” (STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482).

Assim, em tese, pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030 (exceto para o agente nocivo ruído, por depender de prova técnica).

Ressalto que os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

Saliento que não se encontra vedada a conversão de tempo especial em comum, exercida em período posterior a 28.05.1998, uma vez que ao ser editada a Lei no 9.711/98, não foi mantida a redação do art. 28 da Medida Provisória no 1.663-10, de 28.05.98, que revogava expressamente o parágrafo 5o, do art. 57, da Lei no 8.213/91, devendo, portanto, prevalecer este último dispositivo legal, nos termos do art. 62 da Constituição da República.

Quanto ao agente nocivo ruído, o Decreto no 2.172, de 05.03.1997, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 decibéis como prejudicial à saúde. Por tais razões, até ser editado o referido decreto, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 decibéis como agente nocivo à saúde. Com o advento do Decreto no 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível passou a ser de 85 decibéis (art. 2o, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99).

Tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade de se aplicar retroativamente o disposto no Decreto no 4.882/2003, para se considerar prejudicial, desde 05.03.1997, a exposição a ruídos de 85 decibéis, a questão foi levada ao C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial 1398260/PR, em 14.05.2014, submetido ao rito do art.543-C do Código de Processo Civil (Recurso Especial Repetitivo), fixou entendimento pela impossibilidade de se aplicar de forma retroativa o Decreto no 4.882/2003, que reduziu o patamar de ruído para 85 decibéis, na forma que segue:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO.PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL.RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Considerando que o Recurso especial 1.398.260/PR apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

2. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

3. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo possível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

4. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço especial implica indeferimento do pedido de aposentadoria especial por falta de tempo de serviço.

5. Recurso especial provido” (REsp 1401619/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

Dessa forma, deve-se considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a nível de ruído superior a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, superiora 90 decibéis e, a partir de então, superior a 85 decibéis.

De outra parte, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei no 8.213/91, (incluído pela Lei n. 9.528/97), é documento que retrata as características do trabalho do segurado, e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, sendo apto para comprovar o exercício de atividades em condições especiais, fazendo às vezes do laudo técnico.

E não afasta a validade de suas conclusões o fato de ter sido o PPP ou laudo elaborado posteriormente à prestação do serviço, vez que tal requisito não está previsto em lei, mormente porque a responsabilidade por sua expedição é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele e, ademais, a evolução tecnológica tende a propiciar condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF fixou duas teses para a hipótese de reconhecimento de atividade especial com uso de Equipamento de Proteção Individual, sendo que a primeira refere-se à regra geral que deverá nortear a análise de atividade especial, e a segunda refere-se ao caso concreto em discussão no recurso extraordinário em que o segurado esteve exposto a ruído, que podem ser assim sintetizadas: “i) tese 1 - regra geral: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial; e ii) tese 2 - agente nocivo ruído: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria especial, tendo em vista que no cenário atual não existe equipamento individual capaz de neutralizar os malefícios do ruído, pois que atinge não só a parte auditiva, mas também óssea e outros órgãos”.

NO CASO DOS AUTOS, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 36 (trinta e seis) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias (ID 354304607 – págs. 100/102), tendo sido reconhecidos como de natureza especial os períodos de 01.06.1988 a 11.12.1990 e 21.12.1990 a 28.04.1995. O benefício foi concedido e cessado na mesma data, conforme consta no extrato CNIS.

A controvérsia recursal engloba o reconhecimento da natureza especial dos períodos de 21.01.1988 a 16.04.1988, 29.04.1995 a 01.06.1996, 02.01.1997 a 03.12.1997, 01.04.1998 a 01.08.2001, 11.11.2004 a 07.02.2005, 04.11.2005 a 20.03.2006 e 11.06.2010 a 12.11.2019.

Com relação aos períodos de 21.01.1988 a 16.04.1988, 29.04.1995 a 01.06.1996 e 02.01.1997 a 03.12.1997, a parte autora, na atividade de motorista de caminhão (CTPS, ID 354304607 – pág. 35, profissiografias descritas nos PPPs IDs 354304607 – págs. 08/09 e 10/12), esteve exposta a insalubridades, devendo também ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesses períodos, por enquadramento no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64.

Quanto aos demais períodos pleiteados, inicialmente, pontuo que a exposição à vibração de corpo inteiro (VCI), no desempenho da atividade de motorista não enseja o reconhecimento do tempo especial, por mero enquadramento, ante a ausência de preceito legal para tal hipótese, que somente prevê quando vinculada à realização de trabalhos "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99. (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2142297 - 0004104-95.2015.4.03.6141, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 08/04/2019, e-DJF3: 23/4/2019).

Com relação à exposição ao agente vibração de corpo inteiro (VCI), o art. 183, da Instrução Normativa/INSS n. 20, de 10.10.2007, previa:

"Art. 183. A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará ensejo à aposentadoria especial quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização-ISSO, em suas Normas ISSO no 2.631 e ISSO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam."

No mesmo sentido, o art. 242 da Instrução Normativa/INSS n. 45, de 06.08.2010, dispunha:

"Art. 242. A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará ensejo à aposentadoria especial quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização – ISSO, em suas Normas ISSO no 2.631 e ISSO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam."

Por sua vez, a Instrução Normativa INSS no 77, de 21/1/15, prevê:

“Art. 283. A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará ensejo à caracterização de período especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 1997, de forma qualitativa em conformidade com o código 1.0.0 do quadro anexo ao Decreto no 53.831, de 1964 ou Código 1.0.0 do Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, por presunção de exposição;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, para o agente físico vibração, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, sendo avaliado segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.”

Assim, para período anterior a 13.08.2014, deve-se tomar por base as diretrizes fixadas pela Organização Internacional para a Normalização, em sua norma ISO 2631/1997, que prevê o limite de exposição ocupacional de 0,86 m/s2 (VCI - parâmetro A - 8hr). Após tal data, deve-se observar o anexo no 8 da Norma Regulamentadora 15 (com redação dada pela Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014) que prevê a exposição ao referido fator de risco em níveis superiores aos limites de tolerância de 1,1 m/s2 na hipótese de VCI. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 1.021 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.

I - Para a caracterização da atividade insalubre por submissão a vibrações, localizada ou de corpo inteiro, é necessária a comprovação, por meio de formulários previdenciários próprios, da exposição ao referido fator de risco em níveis superiores aos limites de tolerância delimitados na NR 15, de 5 m/s2 no caso de VMB ou de 1,1 m/s2 na hipótese de VCI.

II - Mantida a decisão que reconheceu a especialidade do período, em que o demandante laborou sujeito a vibrações de corpo inteiro superior aos Valores de Aceleração Limite de Tolerância (0,86 m/s2), com a metodologia adotada até 13 de agosto de 2014, de acordo com os parâmetros da ISO 2631, indicadas pela NR-15, conforme laudo pericial judicial.

III - A controvérsia firmada pelo E. STJ no tema 1.124 diz respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários, e não propriamente à data de início do benefício, momento no qual o segurado deu ciência ao INSS dos fatos constitutivos de seu direito, a despeito de eventual incompletude dos documentos comprobatórios.

IV - No caso vertente, o termo inicial da concessão do benefício, para fins de cálculo da respectiva RMI, deve ser mantido na data em que o autor cumpriu o tempo necessário à aposentação, pois, em que pese parte dos documentos comprobatórios da atividade especial tenha sido apresentado/produzido em Juízo, ou seja, posteriormente ao requerimento administrativo, seu direito já se encontrava configurado, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico.

V - Em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros, ante à afetação do tema em comento, sua solução dar-se-á por ocasião da liquidação do julgado, observando-se o que for decidido no aludido paradigma.

VI - No caso em exame, verifica-se que realmente houve erro material na parte dispositiva da decisão embargada pela Autarquia porquanto o intervalo reconhecido como especial de 01.04.2012 a 13.08.2014, teve equivocadamente lançado como termo inicial o dia 26.04.2014.

VII - Preliminares rejeitadas. Agravo interno (art. 1.021, CPC/2015) interposto pelo INSS parcialmente provido. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento" (TRF/3a Região, AC 5006007-46.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Sérgio Nascimento, 10a Turma, DJEN DATA: 03/06/2022).

Assim, além daqueles trabalhos "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, em que a caracterização da especialidade se dá por mero enquadramento, deve haver o reconhecimento da atividade especial sujeita à vibração de corpo inteiro (VCI), desde que devidamente comprovada a exposição superior aos quantitativos acima mencionados (TRF3, ApCiv. n. 5088090-15.2021.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Newton de Lucca, 8a Turma, DJEN DATA: 10/06/2022).

Entretanto, nos períodos pleiteados de 01.04.1998 a 01.08.2001, 11.11.2004 a 07.02.2005, 04.11.2005 a 20.03.2006 e 11.06.2010 a 12.11.2019, conforme PPPs e laudos periciais realizados, a vibração de corpo inteiro não ultrapassa o limite de exposição ocupacional de 0,86 m/s2 (VCI - parâmetro A - 8hr) para os períodos anteriores a 13.08.2014, nem os limites de tolerância de 1,1 m/s2 (Anexo no 8 da Norma Regulamentadora 15, com redação dada pela Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014) para os períodos posteriores a 13.08.2014, devendo, portanto, ser reconhecidos como tempo de contribuição comum.

Sendo assim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos até a data da EC 103/19 (13.11.2019), totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de tempo de contribuição até a data da EC n° 103/2019 (13.11.2019), tendo direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98).

Ainda, atinge a parte autora, na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 11.05.2021), 37 (trinta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de tempo de contribuição, fazendo jus à aposentadoria conforme o art. 17 das regras de transição da EC 103/19, porque cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50%.

Desta forma, deve ser implantado o benefício mais vantajoso, com início na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 11.05.2021).

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Com relação aos honorários advocatícios, arcará o INSS com o pagamento da verba honorária fixada no percentual mínimo, na forma do disposto no art. 85, § 3o e § 4o, II, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Caso a parte autora já esteja recebendo benefício previdenciário concedido administrativamente, deverá optar, à época da liquidação de sentença, pelo benefício que entenda ser mais vantajoso. Se a opção recair no benefício judicial, deverão ser compensadas as parcelas já recebidas em sede administrativa, face à vedação da cumulação de benefícios.

Neste ponto, observo, ainda, que o C. STJ, ao afetar os Recursos Especiais n°s 1767789/PR e 1803154/RS, para julgamento na sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica (TEMA 1.018): “O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa.” (Disponibilizado no DJ Eletrônico em 30/06/2022)

Assim, é facultado à parte autora optar pela aposentadoria mais vantajosa, podendo executar o benefício concedido judicialmente até a data da véspera do benefício concedido em sede administrativa, caso escolha permanecer definitivamente com este.

As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, para, fixando, de ofício, os consectários legais, julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o réu a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 11.05.2021), tudo na forma acima explicitada.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. COMPROVADO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ATÉ A DATA DA EC 103/19. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. (i) Período de serviço militar; (ii) possibilidade de reconhecimento da natureza especial da atividade desempenhada em razão da exposição a agentes nocivos; (iii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

4. A parte autora juntou aos autos o Certificado de Reservista comprovando o tempo de serviço militar prestado no período de 31.01.1983 a 03.07.1983. Quanto ao tempo de serviço prestado às Forças Armadas, seja obrigatório ou voluntário, é possível computá-lo para fins de aposentadoria perante o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 55, inciso I, da Lei 8213/91. Desse modo, de rigor a contagem do período de serviço militar prestado entre 31.01.1983 a 03.07.1983, conforme anotado em certificado de reservista anexado aos autos.

5. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. No caso dos autos, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 36 (trinta e seis) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias, tendo sido reconhecidos como de natureza especial os períodos de 01.06.1988 a 11.12.1990 e 21.12.1990 a 28.04.1995. O benefício foi concedido e cessado na mesma data, conforme consta no extrato CNIS. A controvérsia recursal engloba o reconhecimento da natureza especial dos períodos de 21.01.1988 a 16.04.1988, 29.04.1995 a 01.06.1996, 02.01.1997 a 03.12.1997, 01.04.1998 a 01.08.2001, 11.11.2004 a 07.02.2005, 04.11.2005 a 20.03.2006 e 11.06.2010 a 12.11.2019. Com relação aos períodos de 21.01.1988 a 16.04.1988, 29.04.1995 a 01.06.1996 e 02.01.1997 a 03.12.1997, a parte autora, na atividade de motorista de caminhão, esteve exposta a insalubridades, devendo também ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesses períodos, por enquadramento no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64. Nos períodos pleiteados de 01.04.1998 a 01.08.2001, 11.11.2004 a 07.02.2005, 04.11.2005 a 20.03.2006 e 11.06.2010 a 12.11.2019, conforme PPPs e laudos periciais realizados, a vibração de corpo inteiro não ultrapassa o limite de exposição ocupacional de 0,86 m/s2 (VCI - parâmetro A - 8hr) para os períodos anteriores a 13.08.2014, nem os limites de tolerância de 1,1 m/s2 para os períodos posteriores a 13.08.2014 (Anexo no 8 da Norma Regulamentadora 15, com redação dada pela Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014), devendo, portanto, ser reconhecidos como tempo de contribuição comum.

6. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos até a data da EC 103/19 (13.11.2019), totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de tempo de contribuição até a data da EC n° 103/2019 (13.11.2019), tendo direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). Ainda, atinge a parte autora, na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 11.05.2021), 37 (trinta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de tempo de contribuição, fazendo jus à aposentadoria conforme o art. 17 das regras de transição da EC 103/19, porque cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50%. Sendo assim, deve ser implantado o benefício mais vantajoso, com início na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 11.05.2021).

IV. Dispositivo

7. Apelação parcialmente provida.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014; TRF3, ApCiv. n. 5088090-15.2021.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Newton de Lucca, 8a Turma, DJEN DATA: 10/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão